Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710614-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA GABRIELLA WARD DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, intimou o exequente/agravado para que juntasse aos autos planilha de cálculo atualizada do crédito exequendo, bem como certidão atualizada da matrícula do imóvel, para que o juízo tenha segurança quanto aos registros e averbações que pendem sobre o bem. Esclareceu, ainda, que a venda em leilão somente ocorrerá após a juntada destes documentos. Inconformada, a recorrente, primeiramente, requer a gratuidade de justiça, ao argumento de que não tem condições de arcar com os gastos do processo sem prejudicar sua subsistência e de seu marido. Narra que se trata de cumprimento de sentença, na qual o credor/agravado busca o pagamento de taxas condominiais de imóvel de propriedade da de cujus Maria de Lourdes e Silva e move cumprimento de sentença contra as herdeiras. Informa que houve homologação de partilha do inventário por meio de sentença, mas ainda pende o pagamento ou isenção do ITCMD do imóvel partilhado, bem como a expedição do formal de partilha e o registro da transferência em cartório de registro de imóveis. Sustenta não ser possível prosseguir com o cumprimento de sentença no momento, já que há pendências no inventário, sob pena de as penhoras perquiridas no cumprimento de sentença atingirem o patrimônio pessoal das herdeiras, o que é vedado. Defende ser necessário manter o processo suspenso, por prejudicialidade externa. Assevera que se deve aguardar a solução sobre o pagamento do ITCMD, seja pela sua isenção administrativa, seja pela necessidade de pagamento com o valor da venda do imóvel, seja se as herdeiras conseguirem efetuar o pagamento de outra maneira, uma vez que a dívida cobrada é maior que o valor aproximado do bem recebido de herança. Pontua, ainda, que a cobrança da dívida da de cujus não pode ultrapassar o limite da herança recebida, sendo necessário que se encerrem os procedimentos do inventário, com pagamento do imposto e expedição de formal de partilha para que se proceda ao pagamento das dívidas da falecida devedora. Argumenta que, se houver prosseguimento do cumprimento de sentença no momento, o patrimônio atingido será patrimônio pessoal das herdeiras, pois nada receberam da herança ainda e o valor da venda do imóvel ainda poderá sofrer decréscimo se necessário para pagar ITCMD. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para que seja mantido suspenso o cumprimento de sentença, indeferindo o pedido de penhora e expropriação do imóvel objeto da partilha, diante da impossibilidade de expedição de formal de partilha e carta de adjudicação no momento, sob pena de atingir o patrimônio pessoal das herdeiras. Ao final, requer a reforma da decisão interlocutória que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença para aguardar pagamento de ITCMD, expedição de formal de partilha e expedição de carta de adjudicação com registro em cartório da transferência do imóvel, bem como seja deferido os benefícios da justiça gratuita. Intimada a agravante para justificar o cabimento do presente recurso, esta se manifestou no ID no 45671803. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso em tela, nas suas razões recursais, o agravante alega que não é possível prosseguir com o cumprimento de sentença no momento, já que há pendências no inventário, sob pena de as penhoras perquiridas no cumprimento de sentença atingirem o patrimônio pessoal das herdeiras, o que é vedado. Contudo, o presente agravo de instrumento foi interposto contra o ato judicial (ID no 150409601) por meio do qual o Juiz intima o exequente/agravado para que junte aos autos planilha de cálculo atualizada do crédito exequendo, bem como certidão atualizada da matrícula do imóvel, a fim de analisar os registros e averbações que pendem sobre o bem, esclarecendo, ainda, que a venda em leilão somente ocorrerá após a juntada destes documentos. Esse tipo de ato judicial não é passível de reforma via agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC. Em boa verdade, o referido pronunciamento judicial possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame à ré, ora agravante, sendo, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. Rememore-se que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi lançada nos autos. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília, DF, em 18 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator